Tribunal: STF
Processo: RE 889137
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto após o exercício do juízo de retratação quanto ao julgamento dos Temas nº 191, 308 e 916, tendo a Turma julgadora se reposicionado, adotando o entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, restando garantido aos recorrentes o direito ao depósito dos valores correspondentes ao FGTS, observada a prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/32, afastada a incidência do Tema 608 (fls. 508-520).



    No presente recurso, discute-se o prazo prescricional aplicável às parcelas não pagas do FGTS. Considerando a jurisprudência das Turmas do STF que têm aplicado o Tema 608 às ações de cobrança de FGTS movidas em desfavor de ente público, o recurso extraordinário foi admitido pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Verifico que a matéria constitucional controvertida nos presentes autos será objeto de definição por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de mérito do Tema 1189 da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário 1.336.848):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPREENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente